Tribunal: TJDFT
Processo: 0764231-72.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. VÍCIOS PROCESSUAIS INEXISTENTES. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. NÃO PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela autora em face de acórdão que negou provimento ao seu recurso inominado, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há obscuridade, contradição ou omissão no acórdão, como aponta a embargante, com relação à violação ao princípio da legalidade e à ausência de isonomia em razão da conduta da banca examinadora, que, além de cometer diversos equívocos na correção das provas, apresentou resposta genérica ao recurso administrativo da candidata.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade, e não um instrumento impróprio de revisão.
4. O acórdão não apresenta qualquer vício processual que justifique a oposição de embargos de declaração, uma vez que consignou expressamente que, apesar do equívoco cometido com o nome da embargante, após sanado o erro, a autora não logrou alcançar a nota mínima prevista em edital, razão pela qual correta sua eliminação.
5. A matéria objeto da controvérsia foi devidamente enfrentada pelo colegiado, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material. A embargante, ao argumento de que o acórdão recorrido padece de vícios, pretende apenas rediscutir o mérito da lide, o que é inviável em sede de embargos de declaração.
6. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado n.o 125 do FONAJE).
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de Declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.